Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE BILHETES AÉREOS. AGÊNCIA DE VIAGEM E/OU TURISMO. SUPERVENIENTE AGRAVAMENTO DA COVID-19. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA UNILATERAL POR PARTE DO CONSUMIDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO MITIGADA PELA LEI N. 14.046/2020. LEGISLAÇÃO EMERGENCIAL COM FULCRO NA ATENUAÇÃO DA CRISE NOS SETORES DE TURISMO E CULTURA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS INDEVIDA QUANDO OPORTUNIZADA A REMARCAÇÃO DOS BILHETES OU DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÈDITO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pela parte autora em razão da aquisição de passagens aéreas, não usufruídas em decorrência da atual pandemia, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente apreciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Compulsando os autos verifica-se que a parte autora adquiriu, mediante intermediação da empresa ré, passagens aéreas (ID 26496761) com destino à Miami-EUA, ida (25.03.2020) e volta (03.04.2020), a ser operado pela empresa aérea América Airlines, empresa que não faz parte da presente relação processual. Sucessivamente, em razão do surgimento da pandemia, a parte autora solicitou à agência de viagens o cancelamento e o consequente reembolso do valor pago, o que não foi atendido, muito embora tenha sido oportunizado à consumidora a remarcação da viagem, fato este incontroverso.
4. Conquanto configure direito básico do consumidor a revisão contratual decorrente de fato superveniente que resulte em desequilíbrio contratual, a teoria da imprevisão encontra-se mitigada na presente hipótese (art. 6o, V, da Lei n. 8.078/1990), porquanto a matéria objeto dos presentes autos se encontra circunscrita pelas disposições contidas na Lei n. 14.046/2020, promulgada como uma medida emergencial a fim de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de turismo e cultura.
5. A referida legislação dispõe que o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigada a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure a remarcação das reservas ou disponibilize créditos ou abatimento na compra de outros serviços (art. 2o, incisos I e II), vedado a cobrança de custos adicionais, taxas ou multas ao consumidor (§1o). Ressalta-se que para que o consumidor possa solicitar o adiamento ou o cancelamento dos serviços contratados deverá fazê-lo no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir de 1o de janeiro de 2020 ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer primeiro, sob pena de desobrigar o fornecedor a qualquer forma de ressarcimento (§ 3o). Não obstante, a restituição dos valores recebidos pelo consumidor somente será devida no caso de impossibilidade de oferecimento de remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito até 31 de dezembro de 2022 (§ 6o).
6. Posto isso, e em decorrência da incontroversa oferta da empresa ré quanto à possibilidade de remarcação da viagem, incabível a pretensão autoral para que a empresa ré restitua integralmente os valores despendidos. No entanto, persiste ao consumidor o direito à remarcação ou a concessão de créditos para utilizar no uso ou no abatimento na compra de outros serviços disponibilizados pela empresa ré, sem a cobrança de taxas ou multas adicionais. Destaca-se que caso a parte autora persevere seu intento em rescindir unilateralmente o contrato em decorrência da vigência da atual pandemia, incidirá sobre a rescisão unilateral as disposições previstas no contrato firmado entre as partes.
7. Por fim, não há que se falar em dano moral incidente à presente hipótese, porquanto, embora a controvérsia tenha ocasionado aborrecimentos à parte autora, inexistente elementos suficientes para configurar violação aos direitos de sua personalidade. Ademais, ainda que afastado o referido entendimento, a própria Lei n. 14.046/2020, em seu artigo 5o, dispõe que “eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais”, salvo hipóteses em que esteja caracterizada comprovadamente a má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ocorreu na presente hipótese.
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.